Tribunal: TCU
Processo: 044.187/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4112/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, e 259, II, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, além do art. 7o, I, da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação para fins de registro do ato de pensão civil instituída por Adriano Gomes (no 77426/2020), diante da cessação do efeito financeiro do respectivo ato a partir do falecimento da interessada (Maria Alves Gomes - CPF XXX.997.976-XX); sem prejuízo de considerar legal para fins de registro o ato de pensão civil instituído por Antônio Loures de Oliveira (no 77858/2020) em favor de Zeli Pascoal de Souza Oliveira (CPF XXX.651.306-XX), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.187/2021-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Maria Alves Gomes (CPF XXX.997.976-XX) e Zeli Pascoal de Souza Oliveira (CPF XXX.651.306-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais - IFSudeste - MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.